Tribunal: TJDFT
Processo: 0712790-14.2025.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADIANTAMENTO DE VALORES. INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE EXECUÇÃO PARCIAL. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando-o à restituição de valores pagos antecipadamente em razão de contrato verbal de prestação de serviços de pintura, bem como afastando o pedido de danos morais.
2. Fato relevante. Autor efetuou pagamento antecipado de valores por meio de transferências via PIX, sem início da execução do serviço, havendo mensagens e áudios nos quais o réu admite o não comparecimento à obra e promete a devolução do valor.
3. As decisões anteriores. O juízo de origem decretou a revelia em razão da contestação intempestiva, ressalvou a validade dos documentos juntados e determinou a restituição do valor pago, afastando a indenização por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há sete questões em discussão: (i) saber se houve nulidade da sentença por decisão surpresa; (ii) saber se o Juizado Especial é incompetente em razão de suposta necessidade de prova complexa; (iii) definir os efeitos da ausência de contestação tempestiva; (iv) saber se houve execução parcial do contrato; (v) saber se a restituição integral configura enriquecimento sem causa; (vi) saber se há culpa concorrente do recorrido; e (vii) fixar o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Trata-se de relação jurídica paritária, devendo a lide ser examinada sob a ótica do Código Civil.
6. A nulidade por decisão surpresa não se configura. O recorrente foi citado, compareceu à audiência e não contestou no prazo legal. A sentença se baseia nos elementos constantes nos autos. Não há fundamento oculto ou inovação judicial.
7. A controvérsia não demanda prova técnica complexa, sendo suficientes os documentos e mensagens juntados, o que mantém a competência do Juizado Especial.
8. A ausência de contestação tempestiva autoriza presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, nos termos dos arts. 336 e 341 do CPC, especialmente quando corroborados por prova documental.
9. Não há prova de execução, integral ou parcial, dos serviços. Os repasses a terceiros não demonstram prestação efetiva ao recorrido e constituem risco da atividade do prestador. A sentença não reconhece execução parcial e age corretamente ao determinar a restituição integral.
10. A alegação de enriquecimento sem causa não prospera; o enriquecimento indevido ocorreria caso o recorrente mantivesse valores recebidos sem a devida contraprestação.
11. A tese de culpa concorrente constitui inovação recursal e carece de prova; não há elementos que indiquem participação do recorrido na inexecução contratual.
12. Correção monetária devida desde o desembolso e juros de mora a partir da citação, conforme fixado na sentença.
13. Ausente demonstração de má-fé processual, indefere-se a multa pleiteada pelo recorrido em contrarrazões.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Recurso inominado conhecido e desprovido. Recorrente vencido condenado ao pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
“Tese de julgamento:” “1. A ausência de contestação tempestiva autoriza a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, quando corroborados por prova documental. 2. Repasse de valores a terceiro não prova execução parcial de serviço nem afasta a obrigação de restituição. 3. Inovações recursais não são admitidas quando não ventiladas na fase adequada."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 336, 341; Lei no 9.099/1995, art 55.
Jurisprudência relevante citada: n/a